Tribunal: TJSP
Processo: 0006935-67.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena para três dos réus - Possibilidade – Abrandamento do regime – Descabimento - Associação criminosa - Não comprovação – Absolvição – Apelos parcialmente providos.